Tribunal: TJSP
Processo: 2140987-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O requerimento para o cumprimento de sentença foi formulado pela Exequente após um ano do trânsito em julgado, o que exige a intimação da Locatária por meio de carta, ainda que tenha procurador constituído nos autos. Inteligência do disposto §4o do art. 513 do CPC. Presunção de validade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O requerimento para o cumprimento de sentença foi formulado pela Exequente após um ano do trânsito em julgado, o que exige a intimação da Locatária por meio de carta, ainda que tenha procurador constituído nos autos. Inteligência do disposto §4o do art. 513 do CPC. Presunção de validade da intimação dos Fiadores, diante do disposto no parágrafo único do art. 274 e §3o do art. 513, §3o do CPC. Aviso de recebimento devolvido por mudança e o outro recebido no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado. Decisão reformada em parte. RECURSO DA EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000640417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2140987-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
agravante FLOR DE IPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
CONSTRUÇÕES LTDA., são agravados ROSEMIR LIMA DE SALES -
ME, BERNARDO ALFREDO KLOPFER e MARCOS ROBERTO
GUARIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140987-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31988
2
Agravo de Instrumento - no 2140987-57.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: FLOR DE IPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES
LTDA
Agravada/Executada: ROSEMIR LIMA DE SALES
ME
(locatária),
BERNARDO
ALFREDO
KLOPFER
e
MARCOS
ROBERTO
GUARIZZO (fiadores)
MM. Juiz de Direito: Daniela Martins Filippini Augusto
Comarca de Jundiaí 5a Vara Cível

Voto no 31988
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CC.
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O requerimento para o
cumprimento de sentença foi formulado pela Exequente após
um ano do trânsito em julgado, o que exige a intimação da
Locatária por meio de carta, ainda que tenha procurador
constituído nos autos. Inteligência do disposto §4o do art. 513
do CPC. Presunção de validade da intimação dos Fiadores,
diante do disposto no parágrafo único do art. 274 e §3o do art.
513, §3o do CPC. Aviso de recebimento devolvido por
mudança e o outro recebido no endereço constante dos autos,
ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado. Decisão
reformada
em
parte.
RECURSO
DA
EXEQUENTE
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão monocrática proferida pela MM.a Juíza da 5a Vara
Cível da Comarca de Jundiaí (e-fls. 69 e 76 dos autos originários), nos autos
da ação de despejo cumulada com cobrança, ora em fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140987-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31988
3
sentença, ajuizada por FLOR DE IPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E CONSTRUÇÕES LTDA contra ROSEMIR LIMA DE SALES ME (locatária),
BERNARDO ALFREDO KLOPFER e MARCOS ROBERTO GUARIZZO
(fiadores), que deixou de apreciar por ora o pedido de pesquisa de bens em
nome dos Executados, sob o entendimento de irregularidade na intimação dos
devedores para o cumprimento da sentença.
Inconformado, o Exequente interpôs o
presente
recurso
(e-fls.
01/10),
discorrendo,
em
síntese,
sobre
a
desnecessidade de nova tentativa de intimação dos Agravados para o
prosseguimento do feito executivo, dando-se prosseguimento ao feito, com o
deferimento das pesquisas e bloqueios operacionalizados pelos sistemas
BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome de todos os Agravados.
Preenchidos os requisitos legais, o
recurso foi recebido no efeito devolutivo (e-fls. 15).
O
Agravado/Executado
deixou
transcorrer o prazo para contraminuta (e-fls. 17).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que deixou de apreciar por ora o pedido de
pesquisa de bens em nome dos Executados, sob o entendimento de
irregularidade na intimação dos devedores para o cumprimento da sentença.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“A intimação necessita ser pessoal, logo, não
há que se falar que o co executado Marcos Roberto foi intimado, uma vez que o AR
foi recebido por terceira pessoa. Constato, outrossim, que não houve a intimação da
empresa executada. Requeira o exequente o que de direito em termos de
prosseguimento do feito.”
Assim, a questão do recurso resume-se
na regularidade ou não de intimação dos Executados para o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140987-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31988
4
sentença.
Pois bem.
Conforme se depreende dos autos, o
trânsito em julgado da sentença ocorreu em 03.AGO.2018 (e-fls. 28 dos
autos) e o requerimento para o cumprimento de sentença foi formulado pela
ora Agravante após um ano de tal data, em 30.AGO.2019, fazendo com que
incida, na hipótese dos autos, a norma do §4o do art. 513 do CPC, que prevê
a necessidade de intimação na pessoa do devedor, por meio de carta com
aviso de recebimento, o que não ocorreu “in casu”.
Vale transcrever a mencionada previsão
legal:
“§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o
for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será
feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento
encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 274 e no § 3o deste artigo.”
Quanto à intimação do coexecutado
BERNARDO, extrai-se que foi devolvida pelos Correios, por conta de
mudança de endereço (e-fls. 68), considerando-se, entretanto, realizada, a
teor do §3o do art. 513 cc. parágrafo único do art. 274 do CPC.
Quanto à intimação do coexecutado
MARCOS, foi recebida por terceira pessoa, presumindo-se também válida,
ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, também com base no
parágrafo único do art. 274 do CPC:
“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo,
as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados
e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório,
diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140987-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31988
5
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver
sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
E, com base nessas constatações,
havendo irregularidade na intimação de um dos Executados, no caso, a
Locatária, de fato não há como se apreciar ao menos por ora o pedido de
pesquisas e bloqueios operacionalizados pelos sistemas BACENJUD,
INFOJUD e RENAJUD em nome de todos os Agravados, exigindo-se a
observância à legislação regente do tema para prosseguimento dos atos
executivos.
Por essas razões, a decisão exige parcial
reforma, apenas para o fim de considerar válida a intimação dos Fiadores.
Quanto à intimação da Locatária, de rigor que se observe o quanto previsto no
§4o do art. 513 do CPC, que estabelece a intimação na pessoa do devedor,
por meio de carta com aviso de recebimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Exequente, para REFORMAR EM PARTE a r. decisão interlocutória
hostilizada, apenas para considerar válida a intimação dos Fiadores,
mantendo-se, no mais, a decisão agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora